Tribunal: STJ
Processo: 2350385-39.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963575 - SP
(2025/0215808-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: I S
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
RODRIGO LOPES FERREIRA - SP326603
NAYARA NASCIMENTO DE LIMA - SP434454
EMBARGADO
: A B
EMBARGADO
: C C DE C E A L
EMBARGADO
: J S DE D L
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
EMBARGADO
: R A DA F B
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
Nos termos do artigo 1.022 do
os embargos de
1.
CPC/15,
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55642955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: d85741bc-fac3-4f46-95f4-1ae7da8f1ce9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55642955 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:52:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: d85741bc-fac3-4f46-95f4-1ae7da8f1ce9

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963575 - SP
(2025/0215808-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
EMBARGANTE
: I S
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
RODRIGO LOPES FERREIRA - SP326603
NAYARA NASCIMENTO DE LIMA - SP434454
EMBARGADO
: A B
EMBARGADO
: C C DE C E A L
EMBARGADO
: J S DE D L
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
EMBARGADO
: R A DA F B
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA AGRAVADA.
Nos termos do artigo 1.022 do
os embargos de
1.
CPC/15,
declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou
corrigir erro material.
Ausentes quaisquer dos vícios elencados no acórdão
1.1.
recorrido, que decidiu de modo claro e fundamentado, é
impositiva a rejeição aos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55260580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:29
Código de Controle do Documento: ac7eea1b-db22-4f0c-9ce7-59f3c7e0f8e6

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de embargos de declaração opostos
por I S em face do acórdão acostado às fls. 702-716 e-STJ, proferido por esta Quarta
Turma, em que foi negado provimento ao agravo interno interposto pela ora
embargante.
O aresto em questão foi assim ementado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVADA.
Incide a
quando a parte, devidamente intimada, não
1.
Súmula 115/STJ
regulariza o vício de representação processual.
A juntada de procuração sem identificação do subscritor (pessoa física),
1.1.
suposto representante da outorgante (pessoa jurídica), somada à ausência de
qualquer documento constitutivo, impede a verificação da regularidade da
representação.
A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não
2.
viola o princípio da não surpresa. Precedentes.
Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização extemporânea, em
3.
razão da preclusão.
Agravo interno desprovido.
4.

Nas razões dos aclaratórios (fls. 721-725 e-STJ) a embargante sustenta a
existência de contradição, pois "não houve análise efetiva acerca da existência ou não
da representação, mas apenas uma conclusão formal de que a documentação não
", de modo que a manutenção do não
atendia, a priori, às exigências fixadas
conhecimento do recurso decorreu "de um rigor excessivo na avaliação dos
", o que configura "
documentos apresentados
excesso de formalismo, incompatível com
os princípios da razoabilidade e da primazia da decisão de mérito, especialmente
".
quando a irregularidade já havia sido superada pela parte
Destaca, também, restar "ainda mais clara a contradição quando observado
que a Súmula 115 do STJ pressupõe a inexistência de procuração. No caso concreto,
" (fl. 723 e-STJ).
houve o atendimento à intimação e a juntada de documentos
Por fim, aduz omissão quanto às teses de mérito.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55260580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:29
Código de Controle do Documento: ac7eea1b-db22-4f0c-9ce7-59f3c7e0f8e6

O EXMO. SR. MIN. LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Os presentes aclaratórios não comportam
acolhimento.
Inicialmente, ressalte-se que os embargos de declaração, conforme o
1.
disposto no artigo 1.022 do
têm fundamentação vinculada às hipóteses
CPC/15,
legalmente previstas. Destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Não servem, no entanto, como meio de
manifestação do inconformismo da parte com a decisão prolatada. Nesse sentido, veja-
se o seguinte precedente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL
CONSTATADO.
REJULGAMENTO
DA
CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Consoante dispõe o
do
destinam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração a corrigir no julgado eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.189.224/SP,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/3/2023,
30/3/2023.

Citam-se, ainda, a título exemplificativo, os seguintes julgados: EDcl no
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.015.401/RS
DJe de
, relatora
13/3/2023,
15/3/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 871.916/RS
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e,
6/3/2023,
10/3/2023;
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.023.427/SP
Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
13/3/2023.
No caso em tela, a embargante alega a existência de
1.1.
contradição, pois "
não houve análise efetiva acerca da existência ou não da representação, mas apenas
uma conclusão formal de que a documentação não atendia, a priori, às exigências
", de modo que a manutenção do não conhecimento do recurso decorreu "
fixadas
de
", o que configura "
um rigor excessivo na avaliação dos documentos apresentados
excesso de formalismo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da primazia
da decisão de mérito, especialmente quando a irregularidade já havia sido superada
".
pela parte
Destaca, também, restar "ainda mais clara a contradição quando
observado que a Súmula 115 do STJ pressupõe a inexistência de procuração. No caso
" (fl. 723 e-STJ).
concreto, houve o atendimento à intimação e a juntada de documentos
Todavia, a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração
é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da
decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o
jurisdicionado.
Em semelhante sentido:
, Rel. Ministro
AgInt no AREsp 1657633/SP
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
10/08/2020,
Documento eletrônico VDA55260580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:29
Código de Controle do Documento: ac7eea1b-db22-4f0c-9ce7-59f3c7e0f8e6

, Rel. Ministro
14/08/2020; EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1450410/RJ
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
30/03/2020,
01/04/2020;
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
AgInt no AREsp 1599936/SC
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
30/03/2020,
06/04/2020.
No caso, não foi apontado, sequer em tese, qualquer vício desta natureza.
O acórdão embargado, de forma clara, expressa e fundamentada, apontou
os motivos pelos quais se considerou não regularizada a representação processual,
bem como indicou que, nessas hipóteses, a jurisprudência deste STJ entende ser
inadmissível o recurso. Também restou indicada a impossibilidade da regularização
posterior ao prazo legal.
A menção à
por aplicação extensiva ou analógica, é
Súmula 115/STJ,
irrelevante à solução da controvérsia, pois a inadmissibilidade decorre de expressa
previsão legal (art. 76, § 2o, inc. I, do
).
CPC/15
As alegações de
excessivo e a invocação genérica à princípios
rigor/formalismo
demonstram mera inconformidade com o
- o que não dá ensejo à abertura da
decisum
via dos aclaratórios.
Por fim, aduz-se, ainda, a existência de omissão quanto as teses de
1.2.
mérito.
Todavia, o acórdão impugnado, de forma expressa e fundamentada,
destacou a impossibilidade de exame do mérito do recurso, em razão de
sua inadmissibilidade - bem como que a ausência de enfrentamento do mérito do
reclamo inadmitido
.
não configura omissão
Confira-se (fl. 706 e-STJ):

Já em relação ao item
, por sua vez, afirmou-se (fl. 665 e-STJ):
(b)
No mais, observe-se que a parte embargante pretende o exame de mérito
do Recurso Especial. Porém, esse exame restou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e o
consequente não conhecimento do recurso, que obstou a abertura
e, portanto, a produção do efeito translativo.
desta instância superior
Assim, não há que se cogitar da ocorrência de omissão, pois o
recurso sequer ultrapassou o juízo prévio de admissibilidade para
.
que o mérito fosse apreciado
De fato, em se tratando de ausência de algum requisito de admissibilidade,
não se pode esperar manifestação do órgão julgador sobre o mérito da
questão ou do recurso inadmitido - não se cogitando, igualmente, a
.
ocorrência de omissão
De forma semelhante:
, relator
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.439.651/SP
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
24/6/2024,
de
, relator Ministro Teodoro Silva
26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.072.210/SP
Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/6/2024,
20/6/2024; EDcl no
, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 1.853.891/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
16/2/2023; EDcl no AgInt no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 1.607.510/DF
julgado em
DJe de
14/6/2021,
21/6/2021.
Documento eletrônico VDA55260580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:29
Código de Controle do Documento: ac7eea1b-db22-4f0c-9ce7-59f3c7e0f8e6

Novamente, portanto, a embargante manifesta mera inconformidade com o
- o que não dá ensejo à abertura da via dos aclaratórios.
decisum
Assim, estando o acórdão embargado devida e suficientemente
1.3.
fundamentado e ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do
é
art. 1.022
CPC/15,
impositiva a rejeição aos embargos de declaração.
Não obstante a rejeição dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa
2.
prevista no artigo 1.026, § 2o, do
pois, em se tratando de primeiros
CPC/2015,
embargos de declaração que não ostentam caráter manifestamente protelatório,
pressuposto para aplicação da medida, descabida a sua incidência neste momento.
No entanto, desde já se adverte que a reiteração do expediente, com intuito
de rediscussão do julgado, poderá caracterizar o aludido caráter manifestamente
protelatório, ensejando a aplicação da multa citada.
Do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55260580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:33:29
Código de Controle do Documento: ac7eea1b-db22-4f0c-9ce7-59f3c7e0f8e6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.963.575 / SP
Número Registro: 2025/0215808-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10932474820198260100 10943338820188260100 11226197620188260100 23503853920238260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I S
ADVOGADOS : JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
FLÁVIO DE SOUZA SENRA - SP222294
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
RODRIGO LOPES FERREIRA - SP326603
FELIPE ROBERTO RODRIGUES - SP305681
CAMILA CHRISTINA SCHEIDT STEINHOFF - SP221339
MARIANA PINTON MARTINES TIAGO - SP411813
NAYARA NASCIMENTO DE LIMA - SP434454
AGRAVADO
: A B
AGRAVADO
: C C DE C E A L
AGRAVADO
: J S DE D L
ADVOGADOS : VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
Documento eletrônico VDA55530576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:19
Código de Controle do Documento: 7306b7ae-b684-4c81-830d-c2f0b98f9946

AGRAVADO
: R A DA F B
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : I S
ADVOGADOS
: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SP192691
RODRIGO LOPES FERREIRA - SP326603
NAYARA NASCIMENTO DE LIMA - SP434454
EMBARGADO : A B
EMBARGADO : C C DE C E A L
EMBARGADO : J S DE D L
ADVOGADOS
: VALTER DIAS PRADO - SP236505
MARCELO MARIN - SP264984
EMBARGADO : R A DA F B
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530576 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:12:19
Código de Controle do Documento: 7306b7ae-b684-4c81-830d-c2f0b98f9946